Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a concessão da ordem para declarar a nulidade do processo de origem.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus em face de acórdão proferido por uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, que manteve a condenação do paciente diante da inexistência de ilicitude da abordagem policial realizada, bem como em virtude da coerência dos depoimentos colhidos em Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente.
4. No caso, não se verifica a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, motivo pelo qual o remédio não pode ser admitido, devendo o pedido ser formulado em sede própria.
IV - DISPOSITIVO
5. Ordem não admitida.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1974959, 0705743-07.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025. Acórdão 1977639, 0751753-77.2023.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.).